Tribunal: TJBA
Processo: 8041448-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041448-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MARIA EDELVIRA BARRETO

Advogado(s)
:
MAIRA SANTANA VIDA, FLAUBER ROCHA MOREIRA, CIRO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) FIXADA EM TUTELA ANTECIPADA. EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença contra decisão interlocutória que reconheceu a exigibilidade de multa cominatória (astreintes) imposta em tutela antecipada nos autos de ação ordinária que determinou à operadora HAPVIDA o custeio de tratamento oftalmológico à parte autora. A agravante sustenta ter cumprido integralmente a obrigação judicial, com a realização do depósito judicial no valor correspondente às injeções prescritas, o que afastaria a incidência da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há descumprimento da obrigação de fazer imposta em sede de tutela antecipada, a justificar a exigibilidade da multa cominatória executada pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão liminar determinou o custeio inicial de três injeções oftalmológicas, sendo que a continuidade do tratamento estava condicionada à reavaliação clínica e emissão de nova prescrição médica, o que descaracteriza obrigação de trato sucessivo incondicionado.

4. A agravante realizou o depósito judicial correspondente às duas injeções restantes, dentro do prazo legal após sua intimação, configurando o cumprimento tempestivo e integral da ordem judicial.

5. Não houve, nos autos, a apresentação tempestiva de nova prescrição médica que ensejasse obrigação adicional, razão pela qual inexiste inadimplemento capaz de ensejar a aplicação de astreintes.

6. As notas fiscais que indicam valor superior ao depositado demonstram apenas diferença econômica, passível de ser pleiteada a título de perdas e danos, sem configurar, por si só, descumprimento da decisão judicial.

7. A jurisprudência do STJ admite a revisão ou exclusão das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando ausente resistência do devedor ou quando evidenciado o cumprimento integral da obrigação.

8. A execução da multa cominatória, nas circunstâncias do caso, representa desvio de finalidade e ofensa aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, por ausência de fato gerador válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória fixada em tutela antecipada somente é exigível se configurado o inadimplemento da obrigação de fazer nos estritos termos da decisão judicial.

2. A ausência de nova prescrição médica após o cumprimento inicial condiciona a inexigibilidade da continuidade do tratamento, não gerando obrigação automática de custeio pela ré.

3. A revisão ou exclusão das astreintes é cabível a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando não demonstrada resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 231, § 1º; 537, § 1º; 1.015, parágrafo único; 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.692.825/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.001.307/CE, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, REsp n. 1.862.279/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.05.2020, DJe 25.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8041448-59.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante a
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.
e Agravada
MARIA EDELVIRA BARRETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e D
AR
PROVIMENTO
Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03